Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006375-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IRACI CARVALHO DO LAGO, SALVADOR LEANDRO DO NASCIMENTO, GERAILTA FELICIANO NASCIMENTO
AGRAVADO: ALGEMIR TONELLO, ROSANGELA TONELLO
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRACI CARVALHO DO LAGO, SALVADOR LEANDRO DO NASCIMENTO e GERAILTA FELICIANO NASCIMENTO, contra decisão que no Cumprimento de Sentença no 1000409-56.2019.8.11.0051, movido por ALGEMIR TONELLO E ROSÂNGELA TONELLO, deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados, ora agravantes.
Como certificado no ID 83644959, os agravantes pedem a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Ocorre que muito embora se insurjam contra suposto bloqueio indevido de valores ao argumento que se tratam de contas destinadas ao recebimento de pensões do INSS, aposentadorias e fundo de previdência, o pedido veio desacompanhado da comprovação da alegada necessidade, porquanto não se visualiza, por exemplo, cópia da declaração do imposto de renda dos agravantes a comprovar a necessidade vindicada.
Ressalta-se, bem a propósito que a própria soma dos valores bloqueados é expressiva e, assim, numa primeira análise, não condiz com parte apta a ser considerada hipossuficiente.
Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco dias, comprovarem por meio de documentos idôneos (por ex. cópia da declaração do imposto de renda entre outros) que fazem jus à concessão da assistência judiciária. Faculta-se, desde logo, o recolhimento do preparo do agravo.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator